Tribunal: TJSP
Processo: 2155869-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155869-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante VICTOR
MARTINELLI PALADINO e Paciente PEDRO PAULO GOMES DA SILVA, é
impetrado MMJD DA 16a VARA CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DA
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155869-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14.593
2
Voto no 14.593
Impetrante: Victor Martinelli Paladino
Pacte: Pedro Paulo Gomes da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 16a Vara da Criminal da
Capital
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar
que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Não configuração de um quadro de
excesso de prazo à luz do princípio da razoabilidade. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Victor Martineli Paladino em favor de
Pedro Paulo Gomes da Silva. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes desde 03/09/2019, padece de constrangimento ilegal pelas
seguintes razões: a) ausência dos requisitos para a prisão preventiva; b)
fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada; c) excesso de prazo
da custódia cautelar; d) riscos do COVID-19 à população carcerária. Postula a
desconstituição da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 49/51).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
54/56).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 59/68).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155869-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14.593
3
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu o crimes
de tráfico de drogas.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por auto
de prisão em flagrante, que, no dia 03 de setembro de 2019, por volta das 12h40min, na Av.
Aguiar da Beira, no 973, Aricanduva, nesta cidade e Comarca da Capital, PEDRO PAULO
GOMES DA SILVA, qualificado a fls. 22, previamente conluiado e agindo em concurso e unidade
de desígnios com o adolescente inimputável Rian Edson Rodrigues Teixeira, trazia consigo, para
a entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 11 (onze) porções de cocaína sob a forma
de “crack”, que perfizeram o peso líquido de 1,4g (um grama e quatro decigramas), 25 (vinte e
cinco) porções de cocaína, que perfizeram o peso líquido de 19,1g (dezenove gramas e um
decigrama), e 12 (doze) porções de “Cannabis sativa L” (THC), conhecida por “cânhamo” ou
“maconha”, que perfizeram o peso líquido de 21g (vinte e um gramas), substâncias entorpecentes
que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar (laudo de constatação de fls. 14/18).
Segundo o apurado, após o recebimento de denúncia anônima e
buscando coibir a venda de substâncias entorpecentes no local dos fatos, endereço já marcado e
conhecido pela traficância, policiais civis se deslocaram até a Av. Aguiar da Beira, no 973,
Aricanduva, e, lá chegando, permaneceram em velada campana.
Assim é que, durante a diligência policial, os policiais civis
avistaram PEDRO PAULO e o adolescente Rian Edson, juntos, em típica movimentação de venda
de drogas, razão pela qual deliberaram pela abordagem e revista pessoal.
Dessa forma, durante a revista pessoal, os policiais civis
localizaram em poder de PEDRO PAULO GOMES DA SILVA, no interior da cueca que ele usava,
11 (onze) porções de “crack”, 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, e 12 (doze) porções de
“maconha”. Já com o adolescente Ria n Edson os policiais civis encontraram a quantia de R$
12,00 (doze) reais em dinheiro e uma folha de papel contendo anotações sobre a contabilidade da
venda de drogas.
Informalmente a dupla admitiu a traficância e ilustrou que o
ponto de venda de drogas que se encontravam é mantido pelo traficante conhecido pela alcunha
“JAI”(...)” (cf. fls. 01/03 dos autos do processo de conhecimento).
Vale
dizer,
guarda plausibilidade jurídica a
imputação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155869-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14.593
4
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível esquadrinhar-
se a prova.
Com efeito, existem indícios de que o paciente
cometeu o delito de tráfico de drogas, envolvendo acentuada quantidade de
dragas, de espécies diversas (atente-se para o elevado potencial lesivo da
cocaína e do “crack” para a saúde pública), bem como a participação de
menor, circunstâncias concretas a indicar um acentuado grau de
culpabilidade da conduta, a apontar que se trata de pessoa perigosa.
Além disso, o paciente responde a processo
suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal pela
prática de tráfico de drogas (fls. 37/38 dos autos do processo de
conhecimento), a denotar um quadro de reiteração na prática de crime.
Tudo a apontar que a necessidade da custódia
cautelar visando garantir a ordem pública, não se afigurando viável sua
substituição por outra medida cautelar.
Com efeito, conforme proclamado pelo Excelso
Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do
réu aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves). Conferir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155869-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14.593
5
na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel. Min. Ayres
Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min.
Ricardo Lewandowski.
Com efeito, “a preservação da ordem pública não
se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos,
mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à
integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da
confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a
evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer
outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática
delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal
Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Registre-se que processos e inquéritos policiais em
andamento, embora não se prestem a incrementar a sanção penal, quando da
dosimetria da pena, constituem dados empíricos para configurar um quadro
de receio concreto de reiteração delitiva, apto a assentar a custódia cautelar
(STJ, RHC no 47.145, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 491.776, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca; RHC no 84703, rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca; RHC no 93733, rel. Min. Laurita Vaz; RHC 107.459, rel.
Min. Joel Ilan Paciornik; AgRg no AREsp no 1.342.253, rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz).
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155869-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14.593
6
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema
penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto.
Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um
direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali referidos, até porque
não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de
natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso,
tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se
que os pacientes são pessoas perigosas (em razão da natureza do delito e de
seu passado), de sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão
preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades
prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário
da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Na
realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da
proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção
da custódia cautelar, a segurança e a saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 44/48 dos autos do processo de conhecimento). Houve
análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do caso, o que
permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas na gravidade em
abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta ou mantêm a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155869-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14.593
7
preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise
sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no
89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar
Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164,
rel. Min. Felix Fischer).
5. Por derradeiro, não se divisa, na hipótese um
cenário de ilegalidade, em razão do tempo de prisão provisória.
O reconhecimento de excesso de prazo não deve ser
balizado por um critério puramente matemático, vale dizer, pelo simples
cômputo dos dias em que preso o acusado cautelarmente. O Direito não
constitui uma ciência exata, de sorte que se deixa de visualizar
constrangimento ilegal se a demora na ultimação da instrução encontra uma
justificativa aceitável.
Nessa quadra, a doutrina (cfr., por exemplo,
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado,
RT, 9a edição, págs. 1.049/1.050) e a jurisprudência (STF, HC no 108.426,
rel. Min. Luiz Fux; HC no 101.110, rel. Min. Eros Grau; HC no 104.845,
rel. Min. Joaquim Barbosa, entre outros) fazem referência ao princípio da
razoabilidade como critério de aferição da matéria, de sorte que o excesso de
prazo comporta análise caso a caso, dependendo das circunstâncias
(complexidade da causa, número de réus, entre outras), as quais têm o condão
de conferir juridicidade ao diferimento da prisão cautelar.
Neste sentido, impende considerar que (i) os fatos
imputados ao paciente são graves, havendo perspectiva, no caso de
condenação, de penas longas.
Com efeito, conforme lição de AURY LOPES JR.
e GUSTAVO HENRIQUE BADARO, citados por Guilherme de Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155869-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14.593
8
Nucci: “A natureza do delito e a pena a ele cominada, enquanto critérios
de razoabilidade de duração do processo, representam, em essência, o
critério da proporcionalidade. Processos que tenham por objeto delitos
mais graves e, consequentemente, apenados mais severamente, poderão
durar mais tempo do que os outros feitos por delitos de pequena
gravidade. Todavia, embora o critério de proporcionalidade seja
fundamental, na ponderação da duração do processo em relação ao
binômio 'natureza do delito-pena', não poderá ser aceito, de forma
isolada, como índice de razoabilidade. Levando ao extremo, delitos
apenas com prisão perpétua teriam como razoável um processo que
durasse toda a vida...” (Código de Processo Penal Comentado, RT 9a edição,
pág. 1049, grifo nosso).
Por sua vez, (ii) o procedimento encontra-se em
curso (fls. 209/210 dos autos do processo de conhecimento), anotando-se
que o atraso decorrente da pandemia provocada pelo coronavírus qualifica-se
juridicamente como motivo de força maior, a justificar o retardo da relação
processual sem que se divise antijuridicidade na manutenção da custódia
cautelar (artigo 798, par. 4o, do Código de Processo Penal).
Sopesando-se estes fatores, inclusive o tempo de
prisão provisória (desde 3.9.2019), não se tem um quadro, por ora, de
ilegalidade na manutenção da prisão.
6. Em síntese, não se divisa, ao menos por ora,
antijuridicidade a ser reparada.
7. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155869-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14.593
9